Tribunal: TJDFT
Processo: 0752798-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. ARTIGO 51, INCISO I, DA LEI N.9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de cancelamento de voo, cuja sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei no 9099/95.

2. As autoras interpuseram recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.

3. Em seu recurso, as autoras arguiram que apenas a advogada que as representa compareceu à audiência de conciliação em razão do fato de a ré não ter sido citada/intimada da audiência. Ponderou que não houve desídia, pois a advogada compareceu no intuito de pedir o adiamento/remarcação da audiência de conciliação e, embora tenha sido instruída a peticionar nos autos para tal, sobreveio sentença extinguindo o processo e as condenando ao pagamento de custas e despesas processuais. Requereu que seja dado provimento ao presente recurso para excluir a condenação em custas e despesas processuais.

4. Dispões, o art. 51 da Lei n. 9099/95, in verbis: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação; III - quando for reconhecida a incompetência territorial; IV - quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8o desta Lei; V - quando, falecido o autor, a habilitação depender de sentença ou não se der no prazo de trinta dias; VI - quando, falecido o réu, o autor não promover a citação dos sucessores no prazo de trinta dias da ciência do fato. § 1o A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. § 2o No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das custas”.

5. Como se vê, a Lei n.9099/95 exige o comparecimento da parte autora em todas as audiências do processo, sob pena de extinção. Não há previsão de não comparecimento caso a parte contrária não tenha sido intimada. Há possibilidade de ausência apenas em casos de força maior, o que não é o caso dos autos.

6. O § 2o do art. 51 supratranscrito é claro ao determinar a condenação da parte autora em custas e despesas processuais, quando houver ausência injustificada à audiência designada. A isenção ocorrerá somente nos casos de ausência justificada (força maior).

7. Portanto, a sentença deve permanecer inalterada. Nesse sentido: “JUIZADO ESPECIAL.CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. ARTIGO 51, I DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por desídia, ante a sua ausência na audiência de conciliação designada. Em suas razões, alega que após inúmeras tentativas de citação/intimação do réu para a audiência restaram infrutíferas. Contudo, sustenta que na última audiência de conciliação, em 17/11/2022 a patrona do autor não pode comparecer por motivos de problemas saúde. Assim, requer a reformada a sentença de forma a possibilitar a citação do réu para audiência de conciliação e prosseguimento da demanda. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo do autor ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. III. Não prospera a pretensão da parte autora para a reforma da sentença de extinção frente a sua desídia sob a tese de que a patrona da parte não pôde comparecer em razão de acompanha sua filha menor com problema de saúde (ID 42649958, 42649959, 42649960). IV. Cabe consignar que nas causas até 20 salários-mínimos as partes comparecerão pessoalmente, sendo uma faculdade a assistência do advogado, nos moldes do art. 9o, da Lei 9.099/95. Portanto, caberia à parte autora comparecer à audiência de conciliação, regularmente designada. Contudo, não compareceu na solenidade ocasião e não apresentou justificativa. De modo que foi proferida a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. IV. O artigo 51, I e §2o, da Lei n. 9.099/95 expressamente determinam que o processo deverá ser extinto quando a parte autora deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo sem comprovar que a ausência decorreu de força maior, devendo arcar com o pagamento das custas do processo. Desse modo, a manutenção na íntegra da r. sentença é medida que se impõe. V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais cuja exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1668877, 07211284920228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Condenadas as recorrentes vencidas ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, porque não houve apresentação de contrarrazões.

10. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.